Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725447-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCELO MATEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga em ação de conhecimento 0709482-35.2023.8.07.0007, pela qual deferida tutela de urgência para limitar os descontos compulsórios realizados pelo agravante na conta bancária do autor MARCELO MATEUS, decisão nos seguintes termos: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. MARCELO MATEUS ajuizou ação de conhecimento em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO DAYCOVAL por via da qual pretende restringir os descontos compulsórios realizados em seus rendimentos e sua conta bancária à 35% de seus rendimentos brutos, excluídos descontos compulsórios. Aponta que ao longo dos anos aceitou diversos empréstimos e outros produtos financeiros oferecidos pelas instituições financeiras rés, estando em situação de superendividamento. Contudo que as rés realizam descontos em percentual superior ao permitido em lei, seja desconto diretamente em folha, seja desconto compulsório em conta corrente (no caso do BRB), com o objetivo de saldar as prestações do empréstimo pessoal, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário. Assim, formula pedido para compelir as rés a limitarem os descontos compulsórios a 35% ao mês. No mérito, pede a declaração de abusividade contratual, no que diz respeito à permissão de descontos compulsórios em percentual superior à 35% de seus rendimentos. A inicial veio acompanhada de documentos. Pois bem. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, senão vejamos. A parte autora comprova ter contratado vários empréstimos com os réus, cujus (sic) descontos alcançam boa parte de sua renda mensal. Pois bem. Analisando os autos, observa-se que o caso de trata de nítido caso de superendividamento, em que consumidor é colocado em situação de dívida que não consegue honrar e equilibrar com suas forças pessoais, demandando auxílio, especialmente do judiciário, para que possa quitar seus débitos sem prejuízo ao próprio sustento. É claro que o superendividamento é tema complexo, que para ser solucionado depende não só do encontro de contas entre os credores do endividado, mas como também, principalmente, à educação do consumidor para que entenda a situação colocada, suas causas, e possa promover uma mudança pessoal no sentido organizar as suas finanças e evitar o consumo exacerbado. Há previsão de procedimento específico no Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do tema, com vista à repactuação de dívidas. Na hipótese, por ora, o autor pretende apenas a limitação dos descontos compulsórios ao percentual de 35%, não sendo aplicável a lei especial. No caso dos autos, para uma análise mais aprofundada, será necessário se aguardar o contraditório, a fim de se obter mais informações sobre a evolução das dívidas e das cláusulas contratuais. Contudo, desde logo observa-se que os descontos compulsórios, sejam descontados no contracheque, sejam na conta corrente, colocam o autor em situação de vulnerabilidade econômica, comprometendo a sua sobrevivência e, assim, sua dignidade enquanto pessoa humana. Portanto, entendo que é possível a limitação imediata dos descontos compulsórios ao percentual de 40%, sendo 5% para cartão de crédito consignável, nos termos do artigo 116, § 2o da Lei Complementar n.o 840/2011, com alteração promovida pela Lei Complementar no 1.015/2022. Contudo, a análise do pedido se restringirá aos descontos compulsórios em conta corrente, em razão do artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Senão vejamos os §§ 2o e 4o que: § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022). § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. Frisa-se também que a Lei 14.131/2021, em seu artigo 2o , II, que ‘Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: (...) II - ficará vedada a contratação de novas obrigações..’ Assim, ao vedar a contratação de novos empréstimos, quando os anteriores já ultrapassam a margem consignável (adequando-se apenas o percentual em razão de alteração legislativa posterior), o legislador quer coibir a atividade predatória da instituição financeira e evitar que o consumidor seja colocado em situação de superendividamento. Isso indica que a prática da instituição financeira é contrária ao ordenamento jurídico e que deve ser coibida. Apenas no que diz respeito ao cálculo do percentual, entendo que os descontos compulsórios que devem ser extraídos do cálculo são apenas o imposto de renda e a contribuição à seguridade social. Também devem ser desconsiderados do percentual os empréstimos contratados tendo-se como referência parcela específica, tal qual o adiantamento salarial, de 13o, férias e outros semelhantes, cujo pagamento poderá recair integralmente quando do recebimento da parcela respectiva. Assim, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar a intimação do Banco Regional de Brasília, a fim de suspender os descontos compulsórios na conta bancária do autor, seja poupança, corrente ou de investimento, a fim de saldar débitos decorrentes de contratos de empréstimos de qualquer natureza, em percentual mensal que supere 40% dos rendimentos mensais brutos do autor, excluídos os compulsórios. Considera-se descontos compulsórios apenas os atinentes ao imposto de renda, contribuição para a seguridade social. Também ficam excluídos do percentual os empréstimos contratados em razão de parcela específica, tal qual a antecipação do imposto de renda, 13o salário e férias, cujo pagamento poderá recair quando do recebimento da verba respectiva. A decisão deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto em desconformidade com a decisão, sem prejuízo da devolução dos valores. Contudo, indefiro a petição inicial, e extingo parcialmente o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 495, I, do CPC, em relação aos réus Banco de Brasília S/A e Banco Daycoval S/A, uma vez que o autor foi claro ao demonstrar desinteresse em promover o pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, razão pela qual, com relação aos credores titulares das dívidas com desconto consignado, não há fundamento legal para se determinar a readequação de valores e juros. Observo ainda que a Lei 7.239/2023, por tratar de política de crédito, é de potencial inconstitucionalidade (matéria afeta à competência legislativa da União), não tendo alterado o procedimento legal para a repactuação de dívidas. Preclusa a presente decisão, determino que a Secretaria promova as respectivas baixas. Com efeito, sequer há fundamento legal para alterar cláusulas estipuladas nos contratos de empréstimo com o BRB, como pontuado, excepcionada a possibilidade de se determinar a suspensão ou cancelamento dos descontos automáticos em conta corrente, em razão da Resolução n. 4.790/2020. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação e citação. No mais, prossiga-se pelo rito comum. ( )” (ID 160756383 na origem) - grifei. Nas razões recursais (ID 48321838), BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora agravante, afirma que “não há que se falar em probabilidade do direito, na medida em que a decisão afronta jurisprudência vinculante do STJ (tema 1085). Ressalta-se que, nos termos do artigo 927 do CPC, trata-se de decisão cuja observância é obrigatória” e que esta Corte “já decidiu não ser possível limitar o desconto de empréstimos em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos do mutuário, vez que existe ciência e liberalidade, no momento da contratação, de que contrata empréstimos superiores a 30% de seus rendimentos” (ID 48321838, p. 5). Alega que o agravado é policial militar e que “nos termos do art. 2o, parágrafo único, I, da Lei no 14.509, de 27 de dezembro de 2.022, que dispõe sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento, o limite de consignações facultativas não excederá a 45% da remuneração mensal, sendo que 5% serão reservados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito” (ID 48321838, p. 7). Sustenta que “não cabe ao Poder Judiciário tutelar pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas que fizeram diversos empréstimos e desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas” e “intervir no que fora livremente pactuado entre as partes, devendo se limitar a garantir o cumprimento do negócio jurídico, conferindo, pois, segurança às relações jurídicas de natureza obrigacional derivadas dos contratos, enquanto fonte legítima de direitos e obrigações” (ID 48321838, pp. 11-12). Argumenta que “pela simples análise do contracheque em id. 154624995, verifica-se que o BRB respeita a limitação de 30% para descontos consignados” (ID 48321838, p. 12). Requer, ao final: “( ) a) PRELIMINARMENTE, o recebimento deste recurso e a concessão de efeito suspensivo, com base no art. 995, parágrafo único e 1.019, I do CPC; b) No mérito, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida, por ser autofágica, bem como reformar a liminar combatida, ante a sua incorreção conforme os argumentos ventilados alhures; c) Intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 dias, consoante o art. 1.019, II do CPC; d) A condenação da parte agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais, com fulcro no art. 82, § 2o e 85, § 1o e § 11, ambos do CPC” – ID 48321838, pp. 13-14. Preparo recolhido em dobro (art. 1.007, § 4o do CPC - IDs 48603037-40). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar em favor do autor/agravado (ID 160756383 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Conforme relatado, busca o agravante suspender os efeitos da decisão recorrida pela qual deferida tutela de urgência para “limitação imediata dos descontos compulsórios ao percentual de 40%, sendo 5% para cartão de crédito consignável”, restringindo-se “aos descontos compulsórios em conta corrente, em razão do artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central” (ID 160756383 na origem). No entanto, do que se tem até o momento, não se vislumbra o alegado excesso no valor dos descontos efetuados, pois, em princípio, dentro dos limites legais quanto ao crédito consignado e livremente contratados entre as partes quanto às parcelas descontadas em conta-corrente. Em que pese o juízo a quo tenha reconhecido o superendividamento da parte autora/agravada, é certo que não houve requerimento de repactuação de dívidas, mas tão-somente pedido para limitação dos descontos efetuados em consignação em folha de pagamento e em conta-corrente. O autor é Policial Militar do Distrito Federal e recebeu nos meses de fevereiro e abril deste ano o valor bruto de R$ 9.012,24 (nove mil e doze reais e vinte e quatro centavos) (ID 159202306 na origem). Os empréstimos consignados em folha de pagamento somaram, respectivamente, R$ 779,34 e R$ 1.334,30, valor inferior à margem consignável disponível. Após os demais descontos facultativos e compulsórios, a parte recebeu a quantia líquida de R$ 6.709,46 (seis mil setecentos e nove reais e quarenta e seis centavos) e R$ 6.361,50 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos). Da leitura dos extratos de conta-corrente juntados, correspondentes aos meses de março e abril de 2023, vê-se que o desconto de dois empréstimos: R$ 2.442,74 (dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), referente a BRBParcelado e R$ 1.148,93 (mil cento e quarenta e oito reais e noventa e três centavos) referente a Crédito Reforma. No entanto, há crédito Pix, sem anotação de origem, totalizando entrada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em março e R$ 8.311,00 (oito mil trezentos e onze reais) em abril. Vê-se que mesmo após os descontos mencionados, o valor disponível para o recorrente se manter é superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), valor definido pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”, o que afasta, em princípio, a alegada vulnerabilidade econômica. Quanto aos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento, como dito, estes não excedem o percentual máximo de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do autor/agravado. E quanto aos descontos efetuados diretamente na conta-corrente, referentes a empréstimos contratados junto ao Banco agravante, (extratos de ID 159202308 na origem), não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. Aplica-se ao caso vertente o entendimento do Tema 1.085 do STJ[1]: lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para receber salário, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar. Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Esta a ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Como se vê, bem destacado que “o desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição –, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo, como retoricamente se argumenta, com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente. ( ) Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.” (voto – p. 19 - REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Assim é que, definida a aplicabilidade ao caso da tese jurídica firmada pelo STJ, Tema 1.085 (acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo – Resp no 1.872.441 – SP), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Por fim, há indícios de que a extinção do feito em relação ao ora agravante no dispositivo da decisão se trata de erro material, pois pela leitura do seu conteúdo foi direcionada ao “Banco do Brasil S.A.”, também demandado na origem. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento do presente recurso. Comunique-se, requisitando-se as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora